Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702655-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA PERPETUO SOCORRO SODRE D E S P A C H O Vistos Considerando o julgamento do paradigma, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do processo, inclusive quanto ao interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator